Tribunal: TJSP
Processo: 2097185-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS, por meio do qual o agravante pretendia verificar se o agravado recebe alguma verba salarial penhorável. Necessidade de reforma. De fato, a pretensão do agravante não pode ser obtida sem autorização judicial. A impenhorabilidade de eventuais valores a serem encontrados é questão a ser apreciada oportunamente,

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS, por meio do qual o agravante pretendia verificar se o agravado recebe alguma verba salarial penhorável. Necessidade de reforma. De fato, a pretensão do agravante não pode ser obtida sem autorização judicial. A impenhorabilidade de eventuais valores a serem encontrados é questão a ser apreciada oportunamente, não se confundindo a pesquisa com penhora. Além disso, é de se observar que a execução perdura desde 2019, estando esgotadas outras formas de se alcançar o patrimônio do devedor. Precedentes desta Câmara. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.